Tribunal: TJSP
Processo: 1010656-88.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO PR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECRETO DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CPC. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS. AUTOR PESSOALMENTE INTIMADO PARA DAR ANDAMENTO. AR NEGATIVO. INTIMAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA VÁLIDA. NECESSIDADE DE EXAURIR OUTROS MEIOS DE INTIMAÇÃO ANTES DO

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO PR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECRETO DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CPC. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS. AUTOR PESSOALMENTE INTIMADO PARA DAR ANDAMENTO. AR NEGATIVO. INTIMAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA VÁLIDA. NECESSIDADE DE EXAURIR OUTROS MEIOS DE INTIMAÇÃO ANTES DO DECRETO DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, RESTAURA A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

Recurso de apelação provido.